Tribunal: TCU
Processo: 040.655/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3860/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.655/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Altair Luiz da Silva (XXX.562.521-XX); Bruce Miler da Rocha Gaspar (XXX.571.713-XX); Caetano Rossato Rabelo (XXX.342.700-XX); Carlos Felipe Arruda Moraes (XXX.815.203-XX); Evandro Luiz Benelli (XXX.271.599-XX); Luana Caprith de Macedo Maia (XXX.324.771-XX); Luiz Antonio de Carvalho (XXX.878.791-XX); Paulo Bumbeers (XXX.256.158-XX); Pedro Pablo Ramos Damasceno (XXX.974.344-XX); Rildo Rodrigues Lima (XXX.448.071-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.